Tribunal: TJDFT
Processo: 0004714-85.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004714-85.2010.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14313202), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 792.107 (Tema 792) (ID 14313460). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Contudo, em detida análise do feito, verifica-se que também há discussão a respeito da “Individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública”, questão esta debatida pela turma julgadora, ventilada em sede de recurso extraordinário e que atrai a tese estabilizada no RE 568.645 (Tema 148) pela Corte Suprema. A ementa do citado precedente é a seguinte: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568.645, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/11/2014). No mesmo sentido, decidiu a turma julgadora que (ID 14313172): CONSTITUCIONAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - POSSIBILIDADE - FRACIONAMENTO INDIVIDUAL DOS CREDORES- POSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A execução de verba assegurada por mandado de segurança pode ser realizada para que não se retire a eficácia desta ação constitucional, ainda que haja recurso interposto em Tribunal Superior, sobretudo no caso de servidores, porquanto uma eventual sucumbência dos exeqüentes não impede que a Administração recupere o valor pago com desconto em folha de pagamento. 2. A Lei Distrital n. o 3.624/2005, que redefiniu o valor da obrigação de pequeno valor (Requisição de Pagamento Imediato - RPV), interfere no direito patrimonial da parte, porquanto possui natureza material, e por isso não pode ser aplicada de imediato. 3. A individualização do crédito em ações coletivas não configura fracionamento do valor executado, pois se pretende a satisfação singular de um direito (crédito) pleiteado em litisconsórcio, com o intuito de agilidade e celeridade processual. 4. Deve-se acolher os embargos quanto ao valor indicado pelo Distrito Federal, tendo em vista a concordância quase que total pelo credor. 5. Embargos parcialmente acolhidos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031